Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707321-24.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda. e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 23838162), nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial, para afastamento da exigibilidade do crédito tributário referente à diferença de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de remessa de mercadorias a pessoas físicas e jurídicas não contribuintes desse imposto e situadas no Distrito Federal (DIFAL). Custas pelas impetrantes. Sem honorários. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados (ID 23838167). Nas razões recursais (ID 23838170), em resumo, que a EC n. 87/2015 alterou a sistemática da tributação das operações estaduais pelo ICMS. Contudo, segundo alegam, sem edição da necessária lei complementar. Nada obstante, os Estados cobram a DIFAL, mesmo nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto e, em caso de eventual não pagamento, penalidades são impostas, o que malferiria o princípio da legalidade, conforme redação dos arts. 146, III, “a” e 155, § 2o, XII, “a”, “d” e “i”, da CF/88. Assinala estar “demonstrado que os dispositivos da EC 87/2015 e da LC 87/96 não abrangem todos os aspectos necessários para ensejar a cobrança do DIFAL, de modo que a referida exigência, com base apenas no Convênio no 93/2015, padece de inconstitucionalidade. Indiscutível, portanto, que deve prevalecer a tese proposta pelo Ministro Marco Aurélio, nos autos do RE no 1.287.019, tema 1.093 de repercussão geral do STF: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Faz remissão ao AgReg no RE 580.903 do STF, que teria decidido “pela inconstitucionalidade de lei estadual que previa a incidência do DIFAL, tendo em vista a ausência de tal previsão na LC 87/96 ou em outra lei complementar”. Requer, portanto, a reforma da sentença para “que seja concedida a segurança pleiteada, para o fim de declarar o direito das Apelantes ao não recolhimento do DIFAL de ICMS ao Distrito Federal, tendo em vista a flagrante inconstitucionalidade da referida cobrança antes da instituição de lei complementar” e, consequentemente, que “seja declarado o direito à compensação ou restituição via precatório, a critério das Apelantes, dos valores pagos indevidamente no período prescricional até o trânsito em julgado, atualizados pela Taxa Selic, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95”. Preparo ao ID 23838171. Contrarrazões ao ID 23838175, pelo desprovimento do recurso. Posteriormente, em petição ao ID 23838445, a apelante pleiteia tutela de evidencia em caráter recursal. Alude que, “em 24/02/2021, o STF decidiu conjuntamente o Recurso Extraordinário 1.287.019, com repercussão geral (Tema 1.093), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469, fixando a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, de tal modo que estaria reconhecido seu direito ao não recolhimento do DIFAL relativo ao ICMS do Distrito Federal, com respectiva compensação ou restituição aos valores já pagos, respeitando-se o prazo prescricional. Requer, ao final, “a tutela de evidência em caráter recursal, nos termos do art. 311, II e art. 932, II2 do CPC, para que seja assegurado o direito da Apelante de não ser compelida a recolher o DIFAL de ICMS ao Distrito Federal, abstendo-se a Apelada de praticar quaisquer atos de constrição pelo não recolhimento do imposto indicado, até o julgamento final do recurso”. É o relato do necessário. 2. O pedido de tutela de evidência foi deduzido após a apresentação das contrarrazões, ou seja, não houve manifestação da parte apelada. 3. Assim, prestigiando-se o princípio do contraditório (arts. 9 e 10 do CPC), intime-se o Distrito Federal para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias, sobre o qual deve incidir a regra do art. 183 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora